Tribunal: STF
Processo: RE 1050892
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que somente o conflito de caráter político-federativo com potencialidade de desestabilizar o pacto federativo pode ser objeto de jurisdição deste Tribunal, no exercício da função institucional de assegurar o pacto federativo.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.